Tribunal: TJMT
Processo: 1043704-37.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043704-37.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por Aliança do Brasil Seguros S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível e manteve sentença de improcedência na ação de cobrança ajuizada contra concessionária de energia elétrica, por ausência de prova do nexo causal entre oscilações na rede e os danos alegados em equipamentos eletrônicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à distribuição do ônus da prova e à suficiência dos laudos técnicos apresentados pela autora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos da decisão recorrida, destinando-se apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão foi claro ao reconhecer a necessidade de demonstração do nexo causal entre os supostos danos e eventual falha no fornecimento de energia, considerando insuficientes os laudos técnicos apresentados, por serem unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamentação técnica idônea.

5. A alegação de que a concessionária deveria apresentar documentos técnicos segundo o Módulo 09 do Prodist/ANEEL foi analisada e afastada, diante da ausência de comunicação administrativa prévia que permitisse a apuração técnica dos fatos.

6. O prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais não justifica, por si só, o acolhimento de embargos de declaração, se ausentes os vícios legalmente previstos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., em face do v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1043704-37.2023.8.11.0041, originário da ação de Cobrança, ajuizada pela embargante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos alegados. A sentença, ainda, condenou a autora/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. nº 311782869).

A embargante alega obscuridades e contradições no julgado, ao argumento de que o acórdão desconsiderou a falta de comprovação, pela recorrida, da regularidade do serviço de energia elétrica, nos termos do art. 373, II, do CPC. Sustenta que os laudos técnicos apresentados comprovam o dano, enquanto a distribuidora limitou-se a negar oscilações, sem juntar relatórios exigidos pela ANEEL (Item 6 do Módulo 09 do Prodist).

Defende que, por se tratar de prestadora de serviço público, a concessionária está sujeita ao princípio da publicidade (art. 37 da CF), devendo apresentar documentação técnica idônea. Invoca precedentes do TJSP e a Súmula 98 do STJ, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e prequestionar as matérias federais suscitadas (Cf. Id. nº 324672898).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 325175399).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de obscuridades e contradições no acórdão.

Alega a parte que o acórdão contém obscuridades e contradições ao afirmar que os documentos seriam unilaterais sem considerar que a concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade dos seus serviços, defendendo a aplicação do artigo 373, inciso II, do CPC e a necessidade de apresentação de relatórios conforme parâmetros da ANEEL.

Já a parte embargada defende que inexistem os vícios alegados, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, com caráter manifestamente protelatório.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, não se constata a ocorrência dos vícios alegados.

O acórdão embargado foi claro ao analisar a questão central da demanda, qual seja, a ausência de comprovação do nexo causal entre os danos verificados nos equipamentos eletrônicos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária Embargada.

Destacou-se que, embora a concessionária responda objetivamente pelos danos causados, é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade.

No caso concreto, o acórdão destacou que os laudos técnicos apresentados pela seguradora eram genéricos, unilaterais e elaborados por profissionais sem qualificação técnica comprovada, não constituindo prova suficiente para demonstrar o nexo causal.

Não há obscuridade ou contradição no acórdão ao reconhecer a aplicabilidade do CDC e, ainda assim, concluir pela ausência de prova do nexo causal. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de que a concessionária deveria apresentar relatórios específicos conforme o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL não foi ignorada pelo acórdão, mas sim considerada no contexto da ausência de comunicação administrativa prévia, que inviabilizou a apuração técnica pela distribuidora. O julgado reconheceu que “a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso”, o que reforçou a necessidade de maior rigor na análise dos laudos unilaterais apresentados pela seguradora.

Ademais, o acórdão analisou detidamente os laudos técnicos apresentados pela seguradora, concluindo que estes eram desprovidos de fundamentação técnica adequada, “inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação” e que “a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica”.

Assim, não se verifica qualquer vício na decisão. Trata-se, na verdade, de mera insatisfação da embargante com os fundamentos adotados, o que não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Por fim, ressalta-se que “O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC” (STJ - REsp: 673777 SP 2004/0106557-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/10/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29.11.2004 p . 410), vícios estes que não se fazem presentes no caso em análise.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025